Tribunal: TJMT
Processo: 1019755-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
Agravo de Instrumento n. 1019755-15.2020.8.11.0000
Agravante: VIRGILIO FRANCISCO DE BARROS
Agravado: BANCO DO BRASIL S/A.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por VIRGILIO FRANCISCO DE BARROS, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Reparação de danos Morais e Materiais n. 1039531-72.2020.8.11.0041, movida em face de BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo Agravante.
Em síntese, o Agravante pede a reforma da decisão, alegando não ter condições financeiras disponível para quitação das custas judiciais.
Afirma que é a única pessoa que tem condições de suportar as despesas da subsistência familiar nessa época de pandemia por ser funcionário público.
Assevera que, além das despesas com seus familiares com quem reside, custeia o pagamento de pensão alimentícia de seu neto, eis que, seu filho, pai do alimentado, não possui condições para tanto.
Aduz que a documentação apresentada são mais que suficientes para assegurar os benefícios da gratuidade da justiça.
Requer seja concedido efeito suspensivo ao agravo.
No mérito, pede que seja provido o agravo, a fim de que seja concedida a benesse da gratuidade da justiça à agravante.
É o relatório.
Decido.
Para concessão do efeito suspensivo e ativo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual, o que não se evidencia no caso.
Quanto à matéria, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)
Desta forma, deve a parte que requer o benefício a comprovação de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, não bastando a simples alegação de não possuir condições e que é arrio de família.
Note-, que o agravante tem um rendimento bruto R$ 12.267,15 (doze mil duzentos e sessenta e sete reais e quinze centavos), que após deduções recebe a quantia líquida de R$ 7.169,61 (sete mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos) (id. 37228006 - Pág. 1), sendo que, não resta comprova nos autos que a pagamento compromete a subsistência sua e de sua família.
Desse modo, a meu viso, não se encontra demonstrado o preenchimento do requisito concernente à verossimilhança das alegações e probabilidade do direito.
Ora, em razão dos fundamentos expostos, não há como desqualificar, de plano, a decisão combatida.
Ante o exposto, INDEFIRO a medida vindicada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Comuniquem-se ao Juízo a quo.
Cumpra-se.
Dr. Alexandre ELIAS FILHO
Relator, em substituição legal.